Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739539-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0709543-10.2020.8.07.0003, em que contende com RENATO BARROS DE OLIVEIRA A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência incidental requerido pelo agravado (ID 108812552): “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES em desfavor de MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA. Pois bem, conforme as fotos anexadas aos autos, a parte requerida vem efetuando a derrubada de árvores plantadas na área que o autor seria arrendatário. Tal questão coloca a parte requerente em situação de extrema vulnerabilidade, porquanto, se confirmado os fatos narrados nos autos, o requerido poderá ter causado milhares de reais em prejuízo à parte contrária. Principalmente porquê não há evidências de que os réus possuem autorização para extração da matéria prima. Além disso, o ato praticado pelos requeridos se amolda ao previsto no art. 77, inciso VI, do CPC, porquanto caracteriza inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso. Ante o exposto, determino que a parte requerida interrompa qualquer derrubada de eucaliptos na área discutida nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, além de encaminhamento do feito ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. Ficam os requeridos intimados a interromperem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. intime-se, inclusive pessoalmente. Cumpra-se o mandado por oficial de justiça plantonista. Descadastre-se do feito MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE.” Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que a ação de manutenção de posse se encontra suspensa aguardando o julgamento de outra ação que discute o negócio jurídico realizado entre a agravante e a Sra. Maria Domingos. A questão levantada nos autos é acerca da parte da terra em que estão plantados os eucaliptos. A agravante, por estar exercendo a posse e por estar precisando da área, acabou por iniciar os cortes, sem realizar venda ou qualquer ganho, apenas para limpar a área. Esclarece que o agravado então interpôs petição requerendo que fosse interrompido as derrubadas. Alega que a agravante encontra-se em posse legítima das terras, portanto podendo dispor de toda a terra, e a agravante não possui interesse de gerar prejuízo a qualquer das partes. Sustenta que, uma vez que houve a derrubada de parte dos eucaliptos, que autorize a continuação das derrubadas dos eucaliptos, bem como seja autoriza a realizar a venda das madeiras já cortadas e das que virão a ser em caso de deferimento, com o devido depósito dos valores em juízo. Assevera que a agravante informa que há interessados na compra das madeiras, que o valor de mercado é de R$ 25,00 por metro quadrado do eucalipto. Argumenta que a agravante não impõe qualquer prejuízo as partes, podendo a mesma usufruir das terras cujo direito de posse lhe foi garantido, bem como mantém o curso da presente ação de manutenção sem gerar qualquer prejuízo econômico. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 31335383 e 31335384. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator